Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. ORIENTAÇÃO DO STJ. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe à Defesa técnica a comprovação da excludente de ilicitude alegada pelo réu. Não há legítima defesa quando o réu repele a suposta injusta agressão de modo imoderado, não preenchendo os requisitos legais previstos no art. 25 do Código Penal.
2. No caso dos autos, o réu desferiu um soco na boca da vítima dentro de um veículo automotor, na presença dos filhos menores. O réu alega que a vítima lhe empurrou, o que não foi devidamente comprovado por outros elementos de prova colhidos nos autos, além de que a resposta à suposta agressão é desproporcional.
3. Adequada a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando o delito foi praticado na presença dos filhos menores, pois a conduta do réu demonstra não ter ele se importado em preservar a integridade psicológica dos infantes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.